Tribunal: TJBA
Processo: 8062881-85.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062881-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 0160096-41.2015.8.05.0909 Advogado(s): SUSCITADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 0160096-41.2015.8.05.0909 e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO. ALTERAÇÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CRIAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. EMENDAS REGIMENTAIS Nº 03/2023 E Nº 03/2024. IRRETROATIVIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR ATUAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Desembargadores Baltazar Miranda Saraiva e Pedro Augusto Costa Guerra para definir qual deve conduzir e julgar a Ação Ordinária nº 0160096-41.2015.8.05.0909, atualmente no âmbito do Órgão Especial. 2. Em 24/01/2022, com a transferência do então relator Baltazar Miranda Saraiva para a 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, houve redistribuição nos termos do art. 158, § 4º, do RITJ/BA, passando o processo à relatoria da Desa. Regina Helena Ramos Reis, no Tribunal Pleno. 3. Com a criação do Órgão Especial (Emenda 03/2023), o processo foi redistribuído ao Des. Pedro Augusto Costa Guerra. 4. Após a Emenda Regimental nº 03/2024, o Des. Pedro Augusto Costa Guerra entendeu que o feito deveria retornar ao relator originário, mas o Des. Baltazar Miranda Saraiva suscitou o presente conflito, alegando inexistência de prevenção desde 2022. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a redistribuição decorrente da transferência do relator originário para órgão criminal, realizada em 24/01/2022, rompeu validamente a prevenção estabelecida; e (ii) se o art. 432-A, parágrafo único, introduzido pela Emenda Regimental nº 03/2024, pode retroagir para restabelecer relatoria já extinta sob regime regimental anterior. III. Razões de decidir 1. Os atos processuais submetem-se à norma vigente ao tempo de sua prática. A redistribuição de 24/01/2022 observou integralmente o art. 158, § 4º, do RITJ/BA, que determinava redistribuição obrigatória quando o relator era transferido entre competências cível e criminal. 2. Nos termos do art. 17, § 2º, do RITJ/BA, a prevenção somente subsiste se o relator houver lançado relatório, pedido dia ou concluído instrução — o que não ocorreu. Assim, a prevenção originária foi validamente rompida. 3. A posterior criação do Órgão Especial (Emenda 03/2023) gerou nova redistribuição legítima, consolidando cadeia de competência que culminou na relatoria do Des. Pedro Augusto Costa Guerra. 4. O art. 432-A, parágrafo único, do RITJ/BA, incluído pela Emenda 03/2024, destina-se a disciplinar transições entre Tribunal Pleno e Órgão Especial, mas não alcança situações já consolidadas muito antes da criação deste último, nem pode restabelecer prevenção extinta há mais de dois anos. IV. Dispositivo e tese 1. Declarada a competência do Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, no Órgão Especial, para processar e julgar a Ação Ordinária nº 0160096-41.2015.8.05.0909. Tese de julgamento: “1. A redistribuição de processos decorrente da transferência de relator entre órgãos com competências distintas, no âmbito do Tribunal do Pleno, realizada sob a égide do art. 158, § 4º, do RITJ/BA, rompe a prevenção originária, salvo nas hipóteses do art. 17, § 2º, do mesmo diploma. 2. Emendas regimentais não retroagem para restabelecer relatoria rompida por redistribuição válida antes da criação do Órgão Especial.” Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, arts. 17, §2º; 158, §4º; 432-A, parágrafo único. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, integrantes do Órgão Especial. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, à unanimidade de votos, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8062881-85.2025.8.05.0000, PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ÓRDINÁRIA Nº 0160096-41.2015.8.05.0909, O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, A QUEM OS AUTOS DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS NO ÓRGÃO ESPECIAL. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente